Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710027-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ELOI RAIMUNDO PEREIRA DUTRA RECORRIDO: PREFEITURA COMUNITÁRIA DA CHÁCARA 115 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES DESPACHO Fica neste ato intimada a recorrida PREFEITURA COMUNITÁRIA DA CHÁCARA 115 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 25182134, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Faculto à parte a regularização da representação processual no prazo de que dispõe para contrarrazoar o apelo. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024